Tribunal: STF
Processo: HC 255789
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 989.103/BA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal).



    Nesta impetração, sustenta-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como o cabimento de medidas cautelares alternativas. Aponta-se a inidoneidade dos fundamentos que a decretaram.



    Requer-se, ao final:



    “ANTE O EXPOSTO, requer-se o imediato acolhimento da medida liminar, com a cessação do constrangimento ilegal a que se encontra submetida a paciente, expedindo-se, por conseguinte, o competente alvará de soltura. 



    No mérito, pugna-se pelo reconhecimento da flagrante ilegalidade do decisum impugnado, prolatado pela autoridade coatora, com sua consequente anulação e a plena restituição da liberdade pessoal da paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMETNAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    3. De plano, não há que se falar em inovação pelo Tribunal de origem, pois o Juízo de primeiro mencionou a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do agravante. 



    4. Todavia, ainda que se desconsidere esse argumento, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao réu. Segundo consta dos autos, o agravante, junto com dois corréus, emboscou a vítima e a assassinou de forma violenta, mediante múltiplos golpes de faca e um tiro de arma de fogo. Além disso, os elementos de prova apontam que, logo após o crime, o paciente foi visto pela mãe da vítima deixando o local dos fatos. Ademais, em sede policial, indicou o esconderijo da arma utilizada para a execução do delito, a qual foi encontrada enterrada em um terreno próximo ao local do crime. 



    5. A propósito, ‘A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 



    6. No mais, a Suprema Corte fixou o entendimento de que a ‘contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC n. 185.893- AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021). 



    7. No caso, o Juízo de primeiro grau reavaliou a prisão preventiva do agravante e concluiu que os motivos que ensejaram a sua decretação e o risco à ordem pública continuam presentes, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. 



    8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    10. Agravo regimental desprovido” (grifos nossos).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a decretação da prisão preventiva do paciente foi justificada ao levar em conta a necessidade de preservação da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada por seu modus operandi.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente